Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. RESCISÃO DAS AVENÇAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, nos termos do art. 441 do CPC.
2. Conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada.
3. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de dano moral capaz de gerar a indenização pleiteada, porquanto não restou demonstrado que o fato tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada do demandante.
4. Recurso parcialmente provido.